Tribunal: TJSP
Processo: 0021454-41.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação anulatória ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a declaração da inexistência de dívida tributária. Distribuição à 2a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos. Determinação de remessa do feito ao Setor das Execuções Fiscais da Comarca em razão da existência de execução fiscal contra a autora da ação anulatória. Impossibilidade.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação anulatória ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a declaração da inexistência de dívida tributária. Distribuição à 2a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos. Determinação de remessa do feito ao Setor das Execuções Fiscais da Comarca em razão da existência de execução fiscal contra a autora da ação anulatória. Impossibilidade. Objeto da ação não inserto no rol de competências materiais do Setor das Execuções Fiscais de Guarulhos, conforme artigo 1o da Resolução no 2.509/2019, e artigos 1o e 2o do Provimento no 778/2002, ambos atos normativos editados pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 2a Vara Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0021454-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS DE GUARULHOS, é
suscitado MM JUIZ DE DIREITO 2a VARA FAZENDA PÚBLICA DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Guarulhos, ora suscitado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021454-41.2020.8.26.0000 - Voto no 26.060
2
Voto no: 26.060
Conflito de Competência no: 0021454-41.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Suscitante: Juízo do Setor das Execuções Fiscais da Comarca de
Guarulhos
Suscitado: Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Guarulhos
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação anulatória
ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
objetivando a declaração da inexistência de dívida tributária.
Distribuição à 2a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos.
Determinação de remessa do feito ao Setor das Execuções Fiscais
da Comarca em razão da existência de execução fiscal contra a
autora da ação anulatória. Impossibilidade. Objeto da ação não
inserto no rol de competências materiais do Setor das Execuções
Fiscais de Guarulhos, conforme artigo 1o da Resolução no
2.509/2019, e artigos 1o e 2o do Provimento no 778/2002, ambos
atos normativos editados pelo Egrégio Conselho Superior da
Magistratura. Conflito julgado procedente. Competência do
Juízo da 2a Vara Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos,
ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DO SETOR DAS EXECUÇÕES FISCAIS em face do JUÍZO DA
2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA, ambos da COMARCA DE
GARULHOS, nos autos da ação anulatória de débito fiscal promovida por
Álcool Moreno EIRELI contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Processado o incidente, foi designado o Juízo suscitado
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (fl. 06).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente, está configurado o conflito negativo de competência.
Na hipótese em exame, a autora ajuizou ação anulatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021454-41.2020.8.26.0000 - Voto no 26.060
3
de débito fiscal em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
objetivando a declaração de inexistência de dívida resultante da por si
questionada aplicação de multa por creditação do Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Em razão existência de execução fiscal em face da
autora em trâmite no Setor das Execuções Fiscais da Comarca de Guarulhos, o
Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública de Guarulhos determinou a remessa do
feito ao Setor das Execuções Fiscais local (fl. 1368).
Recebidos os autos, o Juízo do Setor das Execuções
Fiscais de Guarulhos, não reconhecendo a sua competência, fez instaurar o
presente incidente (fls. 1370/1373). Argumenta, em síntese, que a matéria em
discussão no feito não se inseriria no rol taxativo de competências do Setor das
Execuções Fiscais, previsto no Provimento no 2.509/2019 do Conselho
Superior da Magistratura.
Razão assiste ao Juízo suscitante.
Com efeito, estabelece o artigo 1o da Resolução no
2.509/2019, editado pelo C. Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça em 07/06/2019 (e, portanto, antes do ajuizamento da
demanda originária, aforada em 03/12/2019), verbis:
“Art. 1o - Fica criado na Comarca de Guarulhos, o Setor das
Execuções Fiscais, que dará apoio às 1a e 2a Varas da
Fazenda Pública, no qual serão processadas e julgadas
todas as execuções fiscais reguladas pela Lei Federal no
6.830/80, bem como os respectivos embargos de sua
competência”.
Sobredita Resolução, portanto, vai ao encontro do
disposto no Provimento no 778/2002 do mesmo C. Conselho Superior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021454-41.2020.8.26.0000 - Voto no 26.060
4
Magistratura, que determina:
“Artigo 1o - Os Serviços Anexos das Fazendas Públicas das
Comarcas do Interior do Estado têm atribuição restrita ao
processamento e julgamento das execuções fiscais, reguladas
pela Lei Federal no 6.830/80, e respectivos embargos, que,
segundo a lei processual, tenham por competente o foro da
respectiva Comarca.
Artigo 2o - Outras ações cíveis de natureza tributária, que
não se incluam na atribuição dos Serviços Anexos das
Fazendas Públicas, definida no artigo 1o, deverão ser
distribuídas às Varas Cíveis.”
Como se vê, os setores ou serviços anexos das Fazendas
Públicas têm competência restrita às execuções fiscais propostas pelas
Fazendas Estadual e Municipal, bem como aos respectivos embargos. Trata-se
de competência absoluta em razão da matéria.
Desse modo, não há que se falar em reunião da ação
anulatória em exame com eventuais execuções fiscais em trâmite perante o
Juízo suscitante, pois aquela não está incluída na atribuição do Setor das
Execuções Fiscais de Guarulhos, seja pelo disposto no artigo 1o da Resolução
CSM no 2.509/2019, seja pelo disposto nos artigos 1o e 2o do Provimento CSM
no 778/2002.
Sobre o tema, colha-se o entendimento desta Colenda
Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação
anulatória de débito fiscal, que também é objeto de execução
fiscal Distribuição ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública
de Guarulhos - Redistribuição ao Setor de Execuções Fiscais
da mesma Comarca
Fundamento em conexão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021454-41.2020.8.26.0000 - Voto no 26.060
5
possibilidade de conhecimento da ação como embargos à
execução - Impossibilidade de reunião dos feitos Setor de
execuções fiscais com competência absoluta e restrita para o
processamento e julgamento de execuções fiscais e
respectivos embargos à execução - Inteligência dos
Provimentos CSM no 778/2002 e 2.509/2019 - Precedentes
Conflito
conhecido
e
procedente
-
Declaração
de
competência do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de
Guarulhos, suscitado” [Conflito de competência cível no
0028484-30.2020.8.26.0000; Relator: Des. Guilherme G.
Strenger (Pres. da Seção de Direito Criminal); Câmara
Especial; TJSP; j.: 11/09/2020; registro: 11/09/2020].
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
anulatória de débito fiscal. Demanda originariamente
proposta perante a Vara da Fazenda Pública. Determinação
de redistribuição dos autos ao Setor de Execuções Fiscais.
Alegação de que referida demanda é objeto de embargos à
execução e haveria conexão entre a execução de título
extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo
ato jurídico. Impossibilidade. Competência absoluta das
varas envolvidas, que não pode ser modificada. Inteligência
dos artigos 1o e 2o do Provimento no 778/2002 do CSM do
TJSP. Competência do Juiz suscitado da 1a Vara da Fazenda
Pública de Guarulhos” [Conflito de competência cível no
0028486-97.2020.8.26.0000; Relator: Des. Dimas Rubens
Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Câmara
Especial; TJSP; j.: 03/09/2020; registro: 03/09/2020].
Eventual prejudicialidade entre as ações de execução
fiscal e anulatória de débito fiscal deverá ser resolvida com outros mecanismos
previstos no Código de Processo Civil, a exemplo da suspensão de um dos
feitos, conforme artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021454-41.2020.8.26.0000 - Voto no 26.060
6
Inequívoca, portanto a competência do Juízo suscitado
para o processamento e julgamento da causa.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Guarulhos, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR